Tribunal: TJDFT
Processo: 0735512-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO SEM RELAÇÃO COM O TEMA 864/STF. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 5o, XXXVI, CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” (art. 5o, XXXVI, CF/88). 1.1. A coisa julgada é uma garantia constitucional que assegura a estabilidade e segurança jurídica das decisões judiciais, impedindo que questões já decididas sejam novamente discutidas em juízo.
2. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 2.1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 905.357, em sede de repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. No caso concreto, ainda há a peculiaridade de se tratar de decisão judicial transitada em julgado, tanto em relação ao título judicial constituído no julgamento da Ação Coletiva com trânsito em julgado, quanto ao prazo de impugnação ao cumprimento individual de sentença pelo ente distrital, sem que contestasse a exigibilidade da obrigação ou o percentual pleiteado na memória de cálculo. 3.1. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.